Tribunal: STF
Processo: AI 182692
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A razão de
ser do prequestionamento está na necessidade de proceder-se a cotejo
para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do
extraordinário no permissivo constitucional. O conhecimento do
recurso extraordinário não pode ficar ao sabor da capacidade
intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a necessidade de o
prequestionamento ser explícito, devendo a parte sequiosa de ver o
processo guindado à sede excepcional procurar expungir dúvidas,
omissões, contradições e obscuridades, para o que conta com os
embargos declaratórios.